Tribunal: TJDFT
Processo: 0747134-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747134-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCFX SOCIEDADE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, BIANCA FORTES JATOBA SCARDUA, JALLES GONÇALVES DOS REIS, RODRIGO BARBOSA DA SILVA, ALINNE CARVALHO PORTO, JAIME SANTANA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por LCFX Sociedade Participação e Administração Ltda. contra a decisão de indeferimento da medida de urgência no mandado de segurança 0711567-58.2023.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda Pública do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de suspensão do procedimento licitatório. Eis o teor da decisão ora revista: I – Retifique-se o cadastro processual para excluir do polo passivo a Secretária de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Meira Passamani. II – LCFX SOCIEDADE PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja suspenso processo licitatório, impedindo-se a assinatura de contrato. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participa de chamamento público de escolha de imóvel para instalação e funcionamento de unidade do NA HORA em Samambaia. Foram apresentadas três propostas, sendo uma a da impetrante. A TERRACAP procedeu a avaliação dos imóveis e emitiu laudos a respeito. Em seguida, os proponentes apresentaram propostas retificadas. Relata que sua proposta foi desclassificada em razão do teor do relatório de acessibilidade do DF LEGAL, o qual indicou que havia ocupação irregular de área pública. Afirma que tal informação é equivocada e foi corrigida em novo laudo. Aduz que há indícios de direcionamento do processo para escolha da proposta da PATIO CAPITAL CORPORATE, que veio a se concretizar. Afirma que a proposta da PATIO CAPITAL CORPORATE foi apresentada fora do prazo definido no edital. Observa que a vistoria no imóvel da PATIO CAPITAL CORPORATE apontou diversas irregularidades, com inviabilidade de definição do valor de mercado para locação. Aduz que sua proposta foi excluída em razão da alegada ocupação de área pública, embora fosse o imóvel que melhor atenderia o interesse público. Alega que, na verdade, não há ocupação de área pública. Aponta erro da Administração na escolha do imóvel, desprezando os princípios da economicidade e vantajosidade. Diz que o custo da locação de seu imóvel é bem inferior do imóvel da PATIO CAPITAL CORPORATE. Alega que o teor da manifestação 4449 induziu a erro a autoridade que aprovou a escolha da proposta da PATIO CAPITAL CORPORATE. Acrescenta que o imóvel sequer é de propriedade da PATIO CAPITAL CORPORATE, mas de terceiro. Na decisão ID 173923063 foi declarada incompetência deste Juízo, encaminhando-se o processo ao TJDFT. Na decisão ID 174960949 o Desembargador Relator excluiu da lide o SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, devolvendo o processo a este Juízo. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal lançou o Edital de Chamamento Público no 01/2023-SEJUS/COLIM (Processo Administrativo SEI n. 00400-00061246/2022-96), destinado à seleção de imóvel para locação. Em 12/1/2023 foi publicado no DODF o aviso de procura do imóvel. A impetrante ofereceu o imóvel localizado na QN 304, Conjunto 3, Lote 1, com área total de 1.100m2. A concorrente PATIO CAPITAL CORPORATE, por sua vez, lançou proposta para o imóvel localizado na QN 122, Conjunto 15, Lotes 5/6/7 e Lojas 4-B e 34-B, com área de 800m2. No curso do procedimento licitatório, a equipe de planejamento da contratação apresentou manifestação em que avalia comparativamente as propostas, concluindo pela inaptidão do imóvel oferecido pela impetrante. Tal documento, denominado “Manifestação 4449” na inicial, contém os seguintes trechos (ID 173897041): Pois bem. A escolha da proposta deve ser aquela que melhor atende ao interesse público, a todos os critérios editalícios e às necessidades desta Subsecretaria na oferta do serviço público de atendimento imediato ao cidadão. No indigitado Memorando n° 5/2023 esta Comissão entendeu como melhor escolha a Proposta n° 3 - PÁTIO CAPITAL CORPORATE - SHOPPING SAMAMBAIA, tomando-se em consideração especialmente questões de "localização, a estrutura, as características de instalações, a segurança, a acessibilidade, os estacionamentos e o transporte público, além de ser a de menor valor por m2". Porém, conforme descrito acima, a LCFX apresentou retificação à sua proposta inicial, reduzindo os valores inicialmente fixados e solicitando sua reconsideração (SEI n° 113060899), caso em que se considerou reavaliar a possibilidade de escolha do referido imóvel, o que se passa a fazer abaixo. O imóvel da referida Proposta 1 - LCFX está localizado na QN 304, Conj. 03, Lote 01 – Samambaia Sul – DF, possuindo uma área total de 1.100,00 m2 , sendo uma parte térrea de 761,20 m2 (Escritura Pública contida às fls. 30/31, Doc. SEI n° 108584512) e um mezanino, do qual seriam utilizados 338,80 m2, totalizando os 1.100 m2 apresentados na proposta. Cumpre destacar que o mezanino atualmente é utilizado como depósito, não possui elevador e o acesso se dá por meio de escadas. As características gerais do referido imóvel foram assim descritas no Relatório de vistoria elaborado pela equipe de planejamento em 24/03/2023 (SEI n° 109854137, pág. 10), vejamos: (...) Nessa linha, cabe analisar as considerações apontadas no Relatório de Acessibilidade n° 18, de 1° de junho de 2023 (SEI n° 114160471), produzido pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF-LEGAL), relacionada à proposta n° 1 da LCFX, que concluiu haver ocupação irregular de área pública no imóvel e que o local vistoriado não atende à legislação no quesito acessibilidade. Convém colacionar as irregularidades listadas no referido relatório: (...) Consoante enunciado no Relatório n° 18 do DF-LEGAL, há área pública ocupada irregularmente, devendo esta ser demolida. Conforme as imagens fotográficas, parte do imóvel foi construída sobre a calçada, obstruindo a área pública de forma irregular. Não obstante a ordem para demolir a ocupação considerada irregular pelo órgão de fiscalização, a proponente apresentou resposta insistindo na sua regularidade, juntando laudo privado de atesto (SEI n° 118069047). Tal fato, representa séria barreira na consideração de escolha do referido imóvel, uma vez que não pode a Administração Pública firmar contrato locatício para se instalar em imóvel que possui área ocupada irregularmente. Por certo, a parte interessada noticia que iniciou processo administrativo para demonstrar que a ocupação era regular, porém, a Administração Pública não pode suspender o certame para aguardar a decisão de uma disputa que pode confirmar a ocupação irregular ou mesmo levar meses ou até anos para uma solução final, o que impactaria na demora da execução da política pública em atender a população de Samambaia. Extrai-se ainda do Relatório n° 18 do DF-LEGAL que dois sanitários foram considerados parte da ocupação irregular, construídos na referida invasão de área pública. Nesse caso, mesmo que o proprietário derrube a área invadida, não se pode aguardar esse ajuste por parte do proponente, pois frustrará mais ainda a abertura da unidade do Na Hora de Samambaia, mudando a metragem, planta e praticamente o processo se iniciará do zero, especialmente se a área considerada irregular envolver adaptações a nível estrutural. Imagina-se que foi por esse motivo que o proprietário questionou a referida ocupação no órgão fiscalizador, dada a dificuldade da derrubada de parte da estrutura do imóvel. Nesse sentido, aguardar eventual regularização da situação por parte da LCFX e o cumprimento dos vários pontos desconformes verificados, especialmente quanto a possível ocupação irregular, derrubada e reformulação da área invadida, construção de elevador para acesso ao mezanino, com capacidade para atender o alto fluxo de cidadãos, vão gerar atrasos e mais cobranças em razão da demora da implementação da unidade na região administrativa de Samambaia. A título de complemento, salienta-se que a expectativa é que a nova unidade atenda mais de 1500 pessoas por dia e seja implementada o mais breve possível, tendo em vista as necessidades atuais da pasta. Assinala-se, ademais, que a demora na implementação do Na Hora Samambaia tem gerado inúmeros questionamentos e cobranças por parte da população, destacando-se diversas solicitações e recomendações dirigidas a esta Subsecretaria desde 2019, provenientes da Câmara Legislativa do DF, de associações e da comunidade em geral, a exemplo das Indicações n° 675/2019 (Doc. SEI n° 27619175), n° 4125/2020 (Doc. SEI n° 46661400), n° 7979/2021 (Doc. SEI n° 71776399) e n° 1213/2023 (Doc. SEI n° 114976618); Requerimento n° 00142/2019 (Doc. SEI n° 21858925) e Ofícios Docs. SEI n° 30272474 e n° 105844148, dentre outros. Portanto, no presente momento, esta Comissão e a própria SEJUS se encontram atreladas às conclusões do Relatório n° 18 do DF-LEGAL, órgão que atuou segundo suas competências regimentais, de forma que torna a proposta 1 da LCFX inapta para seguir no certame. Outrossim, cumpre asseverar que a escolha da Proposta n° 3, formalizada no Memorando n° 5/2023, não se restringiu ao valor, mas ao conjunto de características globais do imóvel, de forma que fosse capaz de atender de forma satisfatória os serviços a serem prestados pelo Na Hora no âmbito do atendimento imediato ao cidadão, como a localização, a estrutura, as características de instalações, a segurança, a acessibilidade, os estacionamentos e o transporte público. Portanto, a melhor escolha para implantação da nova unidade leva em consideração diversos requisitos na consecução do contrato de locação, que serão fundamentais para a implementação da unidade do Na Hora, e não apenas o valor. Tais quesitos foram, também, atestados à época pelo Subsecretario de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora, por intermédio do Despacho - SEJUS/SUBNAHORA de 13 de abril de 2023 (SEI n° 110459195), in verbis: (...) Dessa modo, com base na análise das informações técnicas apresentadas, é possível concluir que os critérios buscados para essa região estão em consonância com as especificações da referida Proposta n° 3, sendo a melhor opção para os cidadãos que buscam atendimento Na Hora na Região Administrativa de Samambaia/DF Observa-se que um dos fundamentos apresentados para a exclusão do imóvel oferecido pela impetrante diz respeito à constatação de que havia ocupação irregular de área pública, conforme fora registrado em relatório técnico. É certo que a impetrante interpôs recurso administrativo junto ao DF LEGAL, obtendo êxito no apelo, restando assim revisado o teor da nota técnica que havia apontado ocupação irregular de área pública, como se vê no documento ID 173901721, p. 64. Nota-se que o julgamento do recurso administrativo se deu após a “Manifestação 4449”. Contudo, não consta que esse fato novo tenha sido levado ao conhecimento da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. De todo modo, para além do saneamento do vício relativo à ocupação de área pública, a manifestação da equipe de planejamento da contratação levou em consideração outras características do imóvel para reconhecer como mais vantajosa para a Administração a proposta da concorrente PATIO CAPITAL CORPORATE. Cabe observar que outro fundamento para excluir a proposta da impetrante se apoiou na alegada estrutura deficitária de acessibilidade do imóvel. Nesse ponto, é importante destacar que na avaliação do DF LEGAL, em sede de recurso, embora se tenha reconhecido que não há ocupação de área pública, houve registro falhas na edificação quanto a acessibilidade e circulação interna, como consta no documento ID 173901721, p. 60. Ou seja, o sucesso da impetrante no recurso administrativo junto ao DF LEGAL eliminou apenas um dos entraves para a escolha de seu imóvel, mas permaneceram os demais, de modo que, em comparação com o imóvel da concorrente PATIO CAPITAL CORPORATE, concluiu-se pela maior vantajosidade deste, na análise global. Ao contrário do que sustenta a requerente, o fato de sua proposta ter o menor valor de custo por metro quadrado, por si só, não significa que deva ser a escolhida pela Administração, sendo certo que a análise da vantajosidade e economicidade envolve outros aspectos, para além do custo pelo espaço, como por exemplo localização, meios de acesso, estrutura e condições das instalações. Nesse sentido, a escolha do imóvel da concorrente não caracteriza, por esse motivo, ato ilícito passível de controle jurisdicional. A respeito da alegação de que a proposta da PATIO CAPITAL CORPORATE foi apresentada fora do prazo, tal questão não foi ventilada no âmbito administrativo, de modo que, tendo sido aceita a proposta, sem impugnação dos demais concorrentes, tem-se como preclusa a matéria. No tocante à alegação de que a PATIO CAPITAL CORPORATE não é proprietária do imóvel oferecido para locação, tem-se que esse tema também não foi objeto de exame na esfera administrativa. De qualquer modo, a documentação anexada não é suficiente para verificação da relação que a PATIO CAPITAL CORPORATE mantém com o imóvel oferecido. Por outro lado, a impetrante não anexou o edital do chamamento público, de modo que não restou demonstrado se é requisito para participar da disputa que o proponente seja o proprietário do imóvel. Em vista do exposto, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Emende a impetrante a inicial para incluir no polo passivo, como litisconsorte, a empresa PATIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (THAIS AVELAR DE OLIVEIRA), com a qualificação prevista no art. 319, II, do CPC. Prazo de QUINZE DIAS. VI – Sem prejuízo, intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “apresentou a proposta mais vantajosa para administração pública e os fatos ora justificados para sua desclassificação do certame foram devidamente apresentados nos autos do processo junto a SEJUS/DF que se remetia a um erro do próprio Governo do Distrito Federal por meio da DF-LEGAL que em vistoria de acessibilidade para o imóvel informou que havia ocupação de área pública e posteriormente em nova vistoria retificou o laudo e informou que não havia ocupação de área pública para o imóvel da AGRAVANTE e elencou alguns itens que deveria ser ajustados para atendimento da acessibilidade do imóvel”; b) “o imóvel que teve a proposta classificada tem muito mais itens que não atendem a acessibilidade, conforme laudo de vistoria do DF-LEGAL de ID. 173904678, e mesmo assim a foi classificada conforme consta nos autos originário”; c) a empresa Thais Avelar de Oliveira (PATIO CAPITAL CORPORATE) “não é e nunca foi proprietária do imóvel e não tinha vinculação das partes o que só veio a ocorrer em momento posterior”; d) “a incorreta instrução processual por parte da SEJUS pode ocasionar graves e irreparáveis danos aos cofres públicos, bem como, a população pelo grau de investimento e posterior descontinuidade conforme já bem frisado pela própria Procuradoria do Distrito Federal no Parecer de ID. 173909596”; e) “o interesse público perseguido pela agravante não pode ser preterido em razão de supostos interesses ou favorecimento por entes da Administração, sob pena de lesão ao princípio da razoabilidade”; f) “a empresa proprietária do imóvel tem um restrição de cunho judicial de indisponibilidade do imóvel determinado pelo Supremo Tribunal Federal (DOC. 07) e constante na certidão de ônus, bem como, ser devedora junto ao Governo do Distrito Federal com inúmeros processos em andamento na Vara de Execução Fiscal e Fazenda Pública (DOC. 05)”. Assevera que a probabilidade do direito se evidencia na “incorreta motivação do ato administrativo que, ao analisar a documentação apresentada decidiu-se pela escolha da proposta com várias irregularidades na documentação conforme acima relatado”. E o perigo de dano decorre “da manutenção do contrato assinado e investimentos a serem realizados pelo Governo do Distrito Federal com a posterior descontinuidade conforme já salientado pela Procuradoria do Distrito Federal no Parecer de ID. 173909596”. Pede, liminarmente, a concessão da medida de urgência para “suspender imediatamente os atos administrativos relativos ao processo licitatório de escolha de imóvel constante no Processo SEI no 00400-00061246/2022-96, a fim de impedir a continuidade do contrato assinado entre a Secretaria de Estado de Justiça com THAIS AVELAR DE OLIVEIRA (PATIO CAPITAL CORPORATE), doravante denominada Locadora, inscrita no CNPJ sob o no 17.094.172/0001-74”. E, no mérito, a reforma da decisão para “que seja aceita a documentação apresentada pela Agravante, com a sua definitiva habilitação para no chamamento público para escolha do imóvel para a instalação do NA HORA da Região Administrativa de Samambaia – DF”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da agravante, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se a procedimento licitatório referente ao chamamento público de procura de imóvel para instalação e funcionamento da nova unidade "Na Hora" na região administrativa de Samambaia/DF. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que das três propostas apresentadas no certame, o corpo técnico da administração, por meio de relatório devidamente especificado, teria escolhido a Proposta n. 3 como a que cumpriria todos os critérios editalícios, e melhor atenderia ao interesse público à implantação da nova unidade “Na Hora” na Região Administrativa de Samambaia/DF, “na oferta do serviço público de atendimento imediato ao cidadão” (id 173897041). De outro giro, em relação à propriedade do imóvel oferecido à locação pela empresa vencedora, além da referida impugnação não ter sido apresentada perante a administração pública, a tempo e modo (circunstância não demonstrada), não há indicativos de que seria requisito indispensável a participação no certame. No ponto, eventual indisponibilidade do imóvel (restrição judicial) constitui matéria a ser aferida, se o caso, após a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a imediata determinação de suspensão do procedimento licitatório, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que o relatório técnico apresentado pela comissão responsável constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. No remédio constitucional do mandado de segurança a prova deve ser produzida de plano, uma vez que não há possiblidade de dilação probatória em momento diverso da impetração do mandamus. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. 3. No caso dos autos, o motivo do ato administrativo de desclassificação foi regularmente descrito pela autoridade administrativa que indicou, quesito a quesito, as omissões verificadas na proposta da impetrante, em desacordo com as exigências do edital. Portanto, dos documentos colacionados não é possível verificar qualquer ilegalidade do procedimento licitatório, o que incorre na denegação da segurança. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1702944, 07123100520228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DESCLASSIFICAÇÃO EM LICITAÇÃO DA NOVACAP. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA ANULAÇÃO DO ATO DE INABILITAÇÃO OU SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. PROVA INCIPIENTE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. A pretensão de tutela provisória de urgência para declarar a nulidade do ato administrativo que inabilitou a agravante encontra óbice no § 3o do art. 300 do CPC, por conta do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. O risco da irreversibilidade da tutela postulada consiste-se no prejuízo a ser suportado pelo erário e pela empresa vencedora, ora segunda agravada, caso o julgamento do mérito reconhecesse a regularidade e legalidade dos atos praticados pela licitante, eis que o objeto contratado já se encontra adjudicado à empresa vencedora, encontrando-se o certame na fase de execução contratual, com autorização de despesa e Nota de Empenho devidamente emitida. 4. Havendo dúvidas que envolvam os atestados, o legislador facultou à Comissão de Licitação promover as diligências necessárias à elucidação dos documentos instrutórios, faculdade essa que, na hipótese, não foi exercida pela Comissão, por entender pela ausência de dúvidas a serem sanadas nos atestados apresentados pela ora agravante. 5. Muito embora se mostre correta a tese apresentada no que tange à previsão normativa que torna possível a realização de diligências na fase de apresentação de atestados, a agravante não logrou demonstrar, de pronto, que os documentos apresentados são hábeis a modificar a sua inabilitação no certame. 6. O espelhamento do atestado fornecido pelo referido shopping na peça do agravo interno, embora assinado por engenheiros, não tem, data venia, o alcance pretendido, por tratar apenas de uma imagem, não sendo hábil como prova documental. E, ademais, sequer instruiu o processo administrativo em questão. 7. Ausente o pressuposto da probabilidade do direito e diante do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão nos termos em que postulada, não há como se conceder a tutela de urgência. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1364868, 07060405320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator